Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da regularidade de compra perpetrada mediante uso de cartão de crédito revela a existência de fraude.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.
4. O dano moral experimentado pelas pessoas jurídicas, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, não decorre diretamente da ilicitude perpetrada, afigurando-se indispensável à plena configuração do prejuízo sofrido por aquelas entidades a demonstração da ocorrência de violação à sua honra objetiva.
5. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
6. Apelo parcialmente provido.